Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal tem legitimidade para interpor recurso na condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC).
2. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. Considerando que a sentença não exigiu prova do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme determina o art. 192 do CTN, deve ser reformada.
4. Apelação provida. Unânime.